Tribunal: TJMT
Processo: 1023902-79.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023902-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO GUIDO DE MORAES - CPF: 393.496.828-77 (ADVOGADO), KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.074.190/0001-08 (AGRAVANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), VINICIUS ANTONIO BARON BORTOLI - CPF: 044.669.671-48 (ADVOGADO), CAMPO BOM INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., atual denominação de 3F REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE - ART.932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo,
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023902-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA

AGRAVADO: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Kopert do Brasil Holding Ltda.
de decisão que na Ação de Reparação de Danos ajuizada por
Grazziani Rodrigues Menezes Carvalho
, indeferiu a produção da prova pericial de expedição de ofício ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e perícia contábil.

Explica que a região da produção agrícola sofre com a ação de nematoides fitoparasitas, que demandam a adoção de estratégias adequadas de controle. Complementa que considerando o progresso das populações de fitonematoides em ambientes agrícolas e dificuldade de atuação direta contra tais patógenos, justifica-se investigar qual o real panorama da presença dos nematoides e do potencial desses organismos em causar perdas à agricultura. Realça, assim, a necessária nomeação de nematologista, ou fitopatologista para a produção de prova pericial para comprovar, historicamente, as perdas de produção nas culturas da região, avaliar a eficiência do produtor TRICHODERMIL, atestar a capacidade técnica do perito responsável pela produção do laudo pericial nos autos da ação de produção antecipada de provas, dentre outros.

Alega que para a realização do trabalho técnico nos autos da ação de produção antecipada de provas, foi nomeado técnico recém formado em agronomia e que, diante da complexidade que envolvem a questão, se faz necessária a nomeação de profissional nematologista ou fitopatologista, de maneira a afastar qualquer dúvida ou erro na prova produzida. No ponto, aduz pela expedição de ofício ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para prestar informações acerca de profissional capacitado para realizar a perícia.

Explica que o agravado busca reparação material no valor de R$ 3.253.530,73, consistente na perda de produção de sacas de soja decorrente de nematoides na lavoura, correspondente a 47.600 sacas de soja produzidas em 2.380ha. Diz, assim, da necessidade de se fazer a prova contábil para averiguar as vendas realizadas em 2017/2018, os valores praticados e o histórico de vendas das safras anteriores.

Salienta que a dilação probatória em nada prejudicará o andamento da demanda, ao contrário, esclarecerá pontos controvertidos e respeitará o contraditório, além de trazer segurança na formação do convencimento do juiz.

Requer em antecipação de tutela o deferimento da produção da prova pericial e contábil, bem como expedição de ofício ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (id. 185419169).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a produção da prova pericial de expedição de ofício ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e perícia contábil.

Pois bem. Como sabido, o Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento, nos termos do art. 1.015, CPC,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que indefere o pedido de produção de prova.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada, certo que, como registrado pelo Juízo:

Em contrapartida, em relação ao pedido de prova pericial, clarividente que no caso em comento a aludida prova tornou-se inócua e destituída de qualquer resultado prático, mormente considerando que os fatos ocorreram em propriedade rural, especificadamente em solo/plantio, passível de constantes modificações há mais de 05 (cinco) anos.

Ademais, verifica-se de plano, pelos documentos colacionados aos autos, especialmente pelas ações de produção de prova antecipada protocolizadas neste juízo, a fim de resguardar e comprovar a veracidades das alegações imputadas, que os esclarecimentos de que a requerida pretendia com a prova pericial pode ser aferível pelas referidas medidas cautelares, bem como pelos documentos apresentados ao feito, além de outras provas que ainda serão produzidas, sendo despicienda a realização de perícia para a finalidade a que se destinava.

Saliento que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando se verifica ser desnecessária ao deslinde da lide e inútil em face do tempo decorrido entre a data do sinistro e a realização da perícia, porquanto possui o juiz, na condição de destinatário da prova, o dever-poder de indeferir aquelas inúteis ou protelatórias (art.370, parágrafo único, do CPC).

No que tange a prova contábil, não há necessidade de sua realização, ao menos nessa fase processual, uma vez que referida prova poderá ser discutida em futura liquidação de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (tema 988), o STJ consolidou a nova orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não comprovada a urgência capaz de ensejar a flexibilização do citado dispositivo legal, deve ser mantida a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu do agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.106519-8/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

Realça-se, ainda, que mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação. Sobre o tema:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Novo CPC”.
(Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2ª ed., 2015, p. 579).

Posto isso,
não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023